Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer, cujo pedido principal era a concessão de direito de resposta em razão de matéria jornalística veiculada pela parte ré. A embargante alega obscuridade quanto à demonstração de que teria sido ouvida previamente pela reportagem e omissão quanto à análise do contexto da matéria e das inconsistências da notícia de fato publicada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é obscuro quanto à efetiva oportunidade de contraditório conferida à embargante na matéria jornalística; (ii) estabelecer se há omissão na análise do contexto da publicação e das inconsistências alegadas na notícia de fato veiculada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A obscuridade, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, exige que o acórdão possua dubiedade ou falta de clareza capaz de dificultar a compreensão da decisão, o que não se verifica quando há fundamentação expressa e inequívoca acerca dos elementos considerados no julgamento.4. O acórdão é claro ao destacar que a matéria jornalística impugnada apresentou a negativa dos fatos pela ora embargante, inclusive transcrevendo trecho de sua fala perante a fonte da informação da matéria, de modo que inexiste obscuridade.5. A omissão, prevista no art. 1.022, II, do CPC, demanda ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da causa, o que não ocorre quando o julgado trata diretamente do conteúdo e limites da matéria jornalística.6. A publicação se limita a relatar notícia de fato apresentada ao Ministério Público do Trabalho, sem emitir juízo de valor ou expressar opinião, destacando-se o interesse público envolvido e a ausência de excesso na linguagem.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem à modificação do entendimento adotado, sendo incabíveis para fins de reapreciação de mérito.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e V, e 220; Lei no 13.188/2015, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 1.022, I e II, e 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STF, AI 690841 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Apelação Cível 0706137-45.2024.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024, DJe 06.11.2024.
(lp)